Tribunal: TJES
Processo: 5007240-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007240-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007240-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no id. 1959468 que, nos autos da
ação civil pública
por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO,
postergou a análise da tutela de urgência sob o fundamento de que sua concessão iria exaurir integralmente o objeto da demanda, entendendo necessária a angularização processual
.

Em suas razões (id. 1959467), aduz o recorrente, em suma, que o agravado realizou o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2021 visando a contratação temporária de profissionais para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação, nas funções de servente, merendeira, monitor escolar e vigia.

Afirma que o Município de Jerônimo Monteiro ainda não regulamentou o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e por isso não tem autorização legal para promover qualquer tipo de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Acrescenta que não há fundamento para a excepcionalidade da medida, considerando que a regra de ingresso do serviço público é através de concurso, de maneira que houve patente violação aos princípios constitucionais no âmbito da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso, para que seja declarada, de forma antecipada, a nulidade do Processo Seletivo nº 02/2021.

Contrarrazões no evento 2185022 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007240-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no id. 1959468 que, nos autos da
ação civil pública
por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO,
postergou a análise da tutela de urgência sob o fundamento de que sua concessão iria exaurir integralmente o objeto da demanda, entendendo necessária a angularização processual
.

Em suas razões (id. 1959467), aduz o recorrente, em suma, que o agravado realizou o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2021 visando a contratação temporária de profissionais para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação, nas funções de servente, merendeira, monitor escolar e vigia.

Afirma que o Município de Jerônimo Monteiro ainda não regulamentou o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e por isso não tem autorização legal para promover qualquer tipo de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Acrescenta que não há fundamento para a excepcionalidade da medida, considerando que a regra de ingresso do serviço público é através de concurso, de maneira que houve patente violação aos princípios constitucionais no âmbito da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso, para que seja declarada, de forma antecipada, a nulidade do Processo Seletivo nº 02/2021.

Contrarrazões no evento 2185022 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. Por outro vértice, o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IX, prevê a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público.

Acerca dos requisitos para a contratação temporária pela administração pública, esclarece a ilustre Ministra Carmem Lúcia, em voto proferido na ADI 32747/MA:

(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional. Nesse sentido, são precedentes: ADI 3.210/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 3.12.2004; ADI 2.229/ES, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 25.6.2004 e ADI 1.500/ES, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.8.2002.
( ADI 3247/MA, p. 18).

Ainda nas palavras da eminente Ministra, o que deve ter caráter temporário, nesse tipo de contratação, é a
necessidade
, e não a atividade propriamente dita.

No caso dos autos, o Município de Jerônimo Monteiro deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de
servente, merendeira, monitor escolar e vigia, funções estas que se mostram aparentemente essenciais à administração pública.

E,
para se chegar à conclusão de que as contratações foram efetivamente irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar nas circunstâncias fáticas do momento em que foram praticadas, notadamente se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder.

Ressalto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da Republica. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF - ADI: 3247 MA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-8-2014 PUBLIC 18-8-2014).

Também merece menção que o pedido do agravante foi tão somente para que seja declarado nulo o processo seletivo, sem a oitiva da Fazenda Pública Municipal para expor suas motivações, o que em princípio traria consequências negativas para a municipalidade, já que os cargos atualmente providos ficariam vagos, e os respectivos serviços não seriam prestados à população.

Inclusive, a manifestação do agravado antes da pretendida anulação seria necessária até mesmo para que se verifique a eventual viabilidade da realização de concurso público, o que certamente se mostra relevante para a celeuma.

Finalmente, conforme ressaltado pelo juízo primevo, é certo que a concessão da tutela de urgência tal qual pretendida esgota integralmente o objeto da ação, fato que encontra óbice na legislação processual, já que o §3º, do art. 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, sopesando os elementos trazidos aos autos, entendo que a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007240-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LIMINAR QUE EXAURE INTEGRALMENTE O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – EXAURIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. Por outro vértice, o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IX, prevê a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público.

2.
No caso dos autos, o Município de Jerônimo Monteiro deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servente, merendeira, monitor escolar e vigia, funções estas que se mostram aparentemente essenciais à administração pública. E, para se chegar à conclusão de que as contratações foram efetivamente irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar nas circunstâncias fáticas do momento em que foram praticadas, notadamente se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder.

3.
A tutela de urgência pretendida visa tão somente a declaração de nulidade do processo seletivo, sem a oitiva da Fazenda Pública Municipal para expor suas motivações, o que em princípio traria consequências negativas para a municipalidade, já que os cargos atualmente providos ficariam vagos, e os respectivos serviços não seriam prestados à população.

4.
Ademais, a concessão da tutela de urgência tal qual pretendida esgota integralmente o objeto da ação, fato que encontra óbice na legislação processual, já que o §3º, do art. 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.